Tribunal: TJDFT
Processo: 0742037-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI N° 11.343/2006. NULIDADE DE PROVA POR BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 e no art. 147 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se é nulo o ingresso dos policiais na residência do réu sem mandado judicial, por violação à inviolabilidade domiciliar; (ii) verificar se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iv) determinar se está configurado o crime de ameaça; (v) examinar a legalidade da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração negativa da quantidade da droga; (vi) definir se é cabível a aplicação do tráfico privilegiado; (vii) estabelecer o regime inicial adequado para cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões de ocorrência de flagrante delito, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 280) e STJ.
4. O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, permite o flagrante em tempo contínuo, sendo legítima a entrada no imóvel diante de elementos concretos que indicam a prática do delito, especialmente quando acompanhada da apreensão de entorpecentes e balança de precisão.
5. Rejeita a tese de ilicitude das provas derivadas e de quebra da cadeia de custódia, diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto.
6. A materialidade do delito está demonstrada pelos autos de apreensão, laudos periciais preliminar e definitivo, que confirmam a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas.
7. A desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 é incabível, diante das circunstâncias indicativas de mercancia.
8. A natureza e a quantidade da droga são circunstâncias indissociáveis (art. 42 da Lei 11.343/2006), vedada a valoração isolada de apenas um dos vetores.
9. Mantém a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, em razão do envolvimento de adolescentes na prática delitiva.
10. A reincidência do réu impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
11. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da reincidência do réu.
12. Compete ao juízo da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado (súmula 26, TJDFT).
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33 e 147; CPP, arts. 386, III e 563; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, 40, VI e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC 1.007.295/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5a Turma, j. 03.09.2025.